Tribunal: TJMT
Processo: 1018900-67.2019.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1018900-67.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[DELSON ELIAS FONTES - CPF: 627.747.511-87 (RECORRENTE), VINICIUS YULE PARDI - CPF: 038.361.241-14 (ADVOGADO), NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA - CNPJ: 01.534.080/0001-28 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), ASSURANT DIRETA CORRETORA DE SEGUROS LTDA. - EPP - CNPJ: 04.613.348/0001-05 (RECORRIDO), ANTONIO ARY FRANCO CESAR - CPF: 130.946.058-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1018900-67.2019.8.11.0001

Origem:

3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

ASSURANT DIRETA CORRETORA DE SEGUROS LTDA. - EPP

Recorrido(s):

DELSON ELIAS FONTES

NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

17/08/2020

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO DE SEGURO DE CELULAR POR FURTO QUALIFICADO E ROUBO – NEGATIVA DE COBERTURA POR FURTO SIMPLES – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – CLÁUSULA CONTRATUAL – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO PROPOSTA – RECURSO DO RECLAMADO CONHECIDO E PROVIDO.

A parte Recorrente alega que o celular segurado foi furtado de seu bolso de trás da calça, o qual deu falta minutos depois.

A situação exposta não caracteriza hipótese de cobertura contratual, de roubo ou furto qualificado, mas sim de furto simples, na forma descrita nas definições, da apólice contratada.

“
Furto Qualificado Mediante Arrombamento:
Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa.

Roubo:
Subtração de coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça violência à pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência.”

Portanto, deve ser reformada a sentença para improcedência da ação proposta.

Recurso conhecido e provido para julgar improcedente a pretensão inicial.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em síntese, alegou a parte Recorrida na petição inicial que contratou seguro contra furto e roubo de celular, tendo a cobertura negada sob a justificativa de não abrangência de furto simples.

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a ação proposta, nos seguintes termos:

Ante o exposto, rejeito a preliminar e, com fundamento no artigo 487, I, do CPC, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido para condenar as Reclamadas, solidariamente:
a)
ao pagamento da indenização securitária, no valor de R$ 902,99 ( novecentos e dois reais e noventa e nove centavos), com juros de mora de 1% (um por cento) a.m. e correção monetária (INPC) desde a citação;
b)
ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% (um por cento) a.m, a partir da citação válida e correção monetária (INPC) a partir desta data;
c)
tratando-se de condenação por ato ilícito, não poderá ser o valor fixado deduzível em imposto de renda das Reclamadas/condenadas, extinguindo o feito com julgamento de mérito.

A parte Recorrente, em suas razões recursais, narra a inexistência de ato ilícito praticado, pois houve contratação do seguro com cláusula clara e expressa que exclui da cobertura o furto simples. Requereu a reforma da sentença para que a pretensão indenizatória seja julgada improcedente.

A parte Recorrida, em contrarrazões, refuta
in totum
os argumentos levantados nas razões recursais e requereu a manutenção da sentença guerreada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Após detida análise dos autos, verifico, pelos documentos encartados aos autos, que houve a contratação do seguro contra roubo e furto qualificado, havendo a negativa justificada da Reclamada pela falta de cobertura em caso de furto simples.

Ademais, é importante frisar que se trata de cláusula expressa e clara, não havendo que se falar em abusividade.

Ora, a apólice de seguro encontra-se assim redigida:

Estão expressamente excluídos de todas as coberturas deste seguro

os eventos decorrentes de:

(...)

k) Furto Simples, Perda ou extravio do aparelho eletrônico segurado;

Entendo que as provas corroboram com a tese de defesa, no sentido de que a contratação do seguro foi de livre escolha da Reclamante, inclusive assinando documentos exclusivos sobre a contratação do seguro, o que afasta a alegação de venda casada.

Logo, tenho que a improcedência da demanda é medida a se impor.

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e no mérito,
DOU PROVIMENTO ao recurso do Reclamado
para reformar a sentença combatida, e nos moldes do artigo 487, inciso I, do NCPC,
JULGAR IMPROCEDENTE
a ação proposta,
extensível à outra empresa que não recorreu
.

Via de consequência, estendo os efeitos do
decisum
à Reclamada NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA.

Diante do resultado do julgamento do recurso, deixo de condená-la ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2020